Tribunal: STF
Processo: ARE 1593783
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, na necessidade de análise de matéria infraconstitucional e na consonância do caso com o Tema 965 da Repercussão Geral (doc. 12).
 
Aduz a recorrente que é inaplicável ao caso dos autos o óbice da Súmula 279/STF e que não há necessidade de análise de matéria infraconstitucional, porque “a controvérsia constitucional instalada no presente feito diz respeito à interpretação restritiva conferida ao art. 40, § 5º da Constituição Federal, que estabelece a aposentadoria especial para professores“ (doc. 13, p. 7).
	
Afirma que:

 acórdão recorrido, ao afastar o reconhecimento de tempo de magistério exercido pela servidora em atividades pedagógicas de coordenação, planejamento e acompanhamento educacional no âmbito da educação básica — apenas porque estas ocorreram em unidades administrativas como a UNIEB e a UNIPLAT —, contrariou diretamente a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao referido dispositivo constitucional, especialmente no julgamento da ADI 3.772 e no Tema 965 de repercussão geral (RE 1039644 RG), que foi aplicado ao caso indistintamente, sem qualquer distinção do contexto fático (doc. 13, p. 7).

Sustenta,  também:

a decisão recorrida também viola o art. 201, § 8º da Constituição Federal, na medida em que impede a aplicação do regime previdenciário diferenciado justamente quando preenchidos os requisitos materiais para tanto, contrariando ainda a jurisprudência consolidada desta Corte sobre o tema (doc. 13, p. 8).

Por fim, entende que:
 
ao se afastar o entendimento da ADI 3.772, sem a devida fundamentação quanto à aplicação de precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral ao caso, e aplicar indevidamente o Tema 965, sem realizar o distinguishing necessário com o caso concreto, o acórdão recorrido incorreu em aplicação mecânica, distorcida e extensiva da tese do Tema 965, ignorando sua fundamentação essencial e o sentido atribuído pelo próprio STF à expressão "estabelecimento de ensino", o acórdão também incorre em violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica (art. 5º, II e caput, da CF/88) e ao dever de observância obrigatória aos precedentes do STF (arts. 927 e 489, § 1º, VI do CPC), exigência que decorre da própria força normativa da Constituição (doc. 13, p. 8).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o Tema 965 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator